Tribunal: TJMT
Processo: 0037779-58.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037779-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - JULGADOS IMPROCEDENTES - PRELIMINAR - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - FALTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - MÉRITO - PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante da multa fixada, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

3. Ausente a juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada desproporcionalide/razoabilidade do valor fixado.

4. Recurso de Apelação conhecido em parte
e nesta desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A

contra a sentença proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal que lhe é movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
ora Apelado.

Em suas razões recursais (id. 155188678), o Apelante argumenta que:

- falta certeza, liquidez e exigibilidade à CDA por ausência de informações essenciais, como o número do processo administrativo tributário, os dispositivos legais que teriam sido infringidos e a ausência de notificação para sanar as irregularidades;

- a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório, ferindo princípios constitucionais, fugindo totalmente da razoabilidade e proporcionalidade, ao não considerar o alcance do fato, a ausência de vantagem auferida pelo banco e a desproporção entre o valor da cobrança e o valor arbitrado.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos da inicial de Embargos à Execução.

Contrarrazões pelo Apelado (id. 155188682), arguindo
preliminar
de inovação recursal quanto ao suposto vício da certidão de dívida ativa trazida nas razões do recurso.
No mérito
, postula o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo.
Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se o impulsionamento para a intimação da Fazenda Pública sobre a sentença em 21/08/2021, sendo interposto o apelo em 14/09/2021 (id. 155188678), dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º c/c o art. 183 do CPC.

O Apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 15518867, id. 155188680 e id. 155603167).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único, do art. 178, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id.

174877174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Inovação Recursal

Egrégia Câmara:

Em sede recursal o Apelante alega
ausência

de

certeza
,
liquidez

e

exigibilidade

da

CDA
,
além

da

nulidade

desta
,
por

ausência

de

informações

essenciais

e

dos

dispositivos

legais

que

teriam

sido

infringidos

pelo

Banco

e

que

levaram

à

aplicação

da

penalidade

em

seu

desfavor
,
a ausência

de

notificação

para

sanar

as

irregularidades
, e que a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório, ferindo princípios constitucionais, fugindo totalmente da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que os temas em destaque, trazidos no Recurso de Apelação não foram aduzidos na petição dos Embargos à Execução, que se limitaram a discutir: a nulidade da Lei Municipal pela inconstitucionalidade (n.º 4.069/2001), violação aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da razoabilidade, da proporcionalidade e caráter confiscatório da multa, tendo inclusive o Apelado, em suas contrarrazões, arguido
preliminar
de inovação recursal quanto ao suposto vício da certidão de dívida ativa (id. 155188682).

Pois bem.

Considerando que os temas acima relacionados não fizeram parte das alegações do Apelante em sede de Embargos à Execução, não podem ser apreciados em sede recursal, já que isso implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer foram objeto de discussão em Primeiro Grau de Jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra, citra ou ultra petita.”

Ainda que os Embargos à Execução sejam a defesa do Executado no processo executivo, é por meio deste instrumento processual que é definida a matéria a ser abordada no julgamento do recurso e, assim como na petição inicial da ação judicial, é o Autor quem delimita os limites da matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição em que apresentados os Embargos, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que
o presente Recurso não deve ser conhecido
na parte que trata ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, além da nulidade desta, por ausência de informações essenciais e dos dispositivos legais que teriam sido infringidos pelo Banco e que levaram à aplicação da penalidade em seu desfavor, a ausência de notificação para sanar as irregularidades.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

buscando a reforma da sentença de Primeiro Grau, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Em suas razões, o Apelante argumenta,
no mérito, que a multa aplicada em seu desfavor é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório.

Trata-se, contudo, de alegação desprovida de prova capaz de demonstrar que a multa aplicada esteja em patamar desproporcional à infração que lhe é imputada
.

Há de se destacar que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, bem como de veracidade e legalidade, motivo pelo qual, os atos nela estampados são presumidos como legítimos, sendo que qualquer alegação em sentido contrário demanda prova mínima necessária, cujo ônus compete ao Embargante.

Diante dessa presunção,
somente seria possível analisar a inadequação da multa aplicada, com a juntada do processo administrativo do qual restou originada a multa, documento ausente na hipótese dos autos
. E não se trata de impor ao contribuinte a prova de um fato negativo, já que a cópia integral do procedimento administrativo permitiria a análise de sua regularidade e de eventuais vícios que pudessem macular a multa aplicada, prova que poderia ser obtida pela própria parte ou, a seu requerimento, determinada a juntada aos autos pelo próprio Juízo, o que não ocorreu por desídia da própria parte interessada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON
- IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO - ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS -
MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC
-
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Agravo desprovido.” (N.U 1020548-30.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 03/04/2023) (g.n.).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo
. Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 0026879-16.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Diante dos fatos e fundamentos acima elencados, prevalece a presunção de veracidade e legalidade da CDA, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação.

Com essas considerações,
CONHEÇO DE PARTE
do Recurso de Apelação, porém,
A ELE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para 12% (doze por cento), como previsto no § 11 do art. 85, do CPC, que deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º desse mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023